Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016650-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0060-90 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA - INTERESSE DE AGIR – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -

PRELIMINARES REJEITADAS - ADITAMENTO DA INICIAL DEPOIS QUE A REQUERIDA COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS – FALTA DE PODERES ESPECIAIS DO SEU ADVOGADO PARA RECEBER CITAÇÃO NÃO SUPRE A NECESSIDADE DO REFERIDO ATO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA RÉ PARA O ADITAMENTO – DANO MATERIAL – DIREITO AO RECEBIMENTO APENAS DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO MAQUINÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a apelante expôs

os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença, descabe alegar ausência de dialeticidade recursal.

“Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.”
(STJ-AgInt no REsp 1677476-SP- 2015)

Se a autora protocolizou a inicial quando já esgotado o prazo de entrega do equipamento e se a Ação de Obrigação de Fazer foi convertida em Ação Indenização por Danos Materiais, o interesse de agir está presente.

O efetivo prejuízo sofrido pela recorrida corresponde apenas ao aluguel do maquinário, devendo ser decotado os gastos com combustível e operador.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelada, para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a empresa requerida na obrigação de fazer, consistente em entregar o bem descrito na nota fiscal acostada ao ID n.o 64935342, pág. 1 (ID 70473195), providência já cumprida (ID 71071580), ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela autora no valor de R$ 28.600,00, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, contado do desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, desde a citação, bem como nas custas judiciais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido.

A recorrente alega que o

equipamento foi entregue de forma voluntária em 06/10/2021, antes que tivesse conhecimento desta ação. Que a tutela de urgência foi deferida e, em 25/11/2021 ela compareceu aos autos para noticiar a entrega da máquina.

Afirma que em 30/11/2021, ou seja, depois do seu comparecimento espontâneo aos autos, a autora promoveu o aditamento à inicial, para incluir o pedido de pagamento de R$ 42.000,00, correspondentes à suposta despesa com locação de uma motoniveladora pelo período de 13/08/2021 à 06/10/2021, para cumprir o contrato que havia firmado com a Administração Municipal.

Suscita preliminar de impossibilidade de emenda da inicial sem que haja concordância da parte ré, conforme dispõe o art. 329 do CPC, uma vez que compareceu espontaneamente nos autos, não houve necessidade de citação, mas o juiz não determinou que se manifestasse.

Também argui preliminar de ausência de interesse de agir, visto que entregou a máquina dentro do prazo complementar prometido e não havia necessidade do ajuizamento da demanda.

Impugna a condenação por lucros cessantes aduzindo que o valor reclamado não corresponde ao efetivo prejuízo sofrido pela recorrida, devendo ser considerada a dedução dos gastos com manutenção, combustível e operador, já que ela incorreria nessas despesas se estivesse usando o próprio equipamento.

Se mantida a condenação, pleiteia a redução de 40% sobre o valor da diária paga pela locação da motoniveladora ou a liquidação por arbitramento.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. No mérito, pelo não provimento do Recurso. (Id 203965812-pág. 01/19)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ausência de dialeticidade das razões recursais

Verifica-se que a apelante expôs

os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença, o que é suficiente para a análise do Recurso.

Rejeito a preliminar.

Preliminar - impossibilidade de emenda da inicial sem que haja concordância da parte ré.

A recorrente suscitou essa preliminar sob o argumento de que compareceu espontaneamente nos autos, não houve necessidade de citação, mas o juiz não determinou que se manifestasse.

Verifica-se que na ocasião em que a requerida/apelante compareceu aos autos para comunicar a entrega da máquina, o advogado que subscreveu a petição não tinha poderes para receber citação, portanto, não se configurou comparecimento espontâneo apto a suprir a desnecessidade de citação.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC/2015.3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1677476 SP 2015/0320643-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

Inclusive, o juiz
a quo
reconsiderou parcialmente a decisão no Id 72598135 no que tange a declaração de comparecimento espontâneo da requerida (Id 203965786-pág. 01/02).

Logo, se o aditamento da inicial foi protocolizado em 30-11-2021, antes da apresentação da contestação em 16.12.2021, é, portanto, válido, não havendo necessidade de a parte adversa anuir.

Preliminar rejeitada.

Preliminar – ausência de interesse de agir

A autora/apelada adquiriu da apelante, em 25 de fevereiro de 2021, através da Proposta PNG-DAP-023, o equipamento
“Motoniveladora 140K com Motor diesel CAT C7 – ACERT, Tier II , Pós-resfriador ar/ar (ATAAC), com 190 hp no volante. Cabine ROPS, Assento com cobertura de vinil, sistema hidráulico sensível a carga, interruptor lida/desliga, freios de discos múltiplos, Transmissão (8F/6R) de acionamento direto, com compartimento reforçado do tandem, barra de tração de 6 sapatas com tiras de desgaste e chassi articulado com pino-trava”
, pelo preço acertado de R$ 900.000,00.

A proposta assinada trazia
o prazo de até 180 dias para entrega do equipamento
, o que corresponde a 25-08-2021, mas conforme conversas entre as partes, foi prometida até a primeira quinzena de junho 2021.

A autora protocolizou a inicial em 08-09-2021, quando já esgotado o prazo previsto no contrato.

Além disso, diante do comparecimento da requerida nos autos para informar que o equipamento tinha sido entregue, a autora pleiteou a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Ação e Indenização por Danos Materiais, requerendo a importância de R$47.900,00 decorrentes de despesas com o atraso na entrega da máquina.

Logo, descabe alegar ausência de interesse de agir, pois a Ação de Obrigação de Fazer foi alterada para Ação de Indenização.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito

Cabe decidir se a autora tem direito a indenização por dano material em decorrência do alegado atraso na entrega da motoniveladora adquirida da requerida/apelante.

Verifica-se que na notificação expedida pela autora/apelada à ré/apelante, consta que a entrega se daria no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na proposta comercial anexa. Constou ainda:

“Importante destacar que referida compra foi realizada para que a ora Notificante conseguisse atender contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Sinop, cujas obras devem ser entregues até 31/12/2021, sob pena de ser penalizada pelo ente municipal.

Não foi por outro motivo que a Notificante, através de seu sócio, remeteu e-mail em 11 de junho de 2021 solicitando a entrega do equipamento até 30 de junho de 2021, onde ressaltou o motivo de aquisição do bem, conforme anexo.

Neste desiderato, cumpre salientar que inclusive foi emitida nota fiscal eletrônica no 187.710 aos 19 de julho de 2021 por vossa empresa.

Ocorre que, até o presente momento o referido equipamento não fora entregue, sendo que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias prometido por vossa senhoria escoará em 25 de agosto de 2021, ou seja, daqui exatos 06 (seis) dias.

Assim sendo, a Notificante vem solicitar a imediata entrega do equipamento Motoniveladora 140K com Motor diesel CAT C7 – ACERT, Tier II, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis, especialmente ajuizamento de ação para entrega compulsória do bem, sem prejuízo de indenizações pelas perdas e danos causados à Notificante”

Logo, ela mesmo reconhece que o prazo era de 180 dias e que venceu em 25-08-2021. Portanto, se o bem foi entregue em 06-10-2021, terá direito à indenização a partir da citação, como definido na sentença, devendo ser incluídas apenas as despesas com o aluguel do maquinário e não os da manutenção, como operador e combustível.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que no cálculo do valor a ser pago sejam incluídas apenas as despesas com o aluguel do maquinário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024